Tribunal: TJDFT
Processo: 0720114-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO PAN S.A (agravante/executado) contra a decisão (ID 196533076, dos autos de origem) em que, nos autos da ação ordinária, em fase de cumprimento de sentença (processo no 0708598-98.2022.8.07.0020), ajuizada por LEANDRO ANTUNES BESSA (agravado/exequente), foi determinada a expedição de alvará para levantamento do depósito integral do valor dado em garantia pelo agravante/executado. Em suas razões recursais (ID 59219752), o agravante/executado sustenta, em síntese, que não incidem correção monetária e juros de mora sobre os valores depositados em juízo para a garantia da execução. Requer seja conhecido e provido o recurso para que, reformando a decisão agravada, seja determinado apenas o levantamento do valor originalmente executado, no total de R$6.204,19. Preparo acostado no ID 60000133. Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 61249918). É o relatório. DECIDO. Conforme verificado no andamento processual dos autos originais, no 0708598-98.2022.8.07.0020, foi determinado o levantamento dos valores de R$5.956,58 e R$767,03 (IDs 202822651 e 202822073, dos autos de origem), dada quitação pela parte exequente, sem oposição da parte executada, tendo sido prolatada sentença de extinção da execução (ID 208144086). Dessa forma, resta evidente a perda superveniente do objeto recursal, pois não mais subsistem as fundamentações impugnadas neste recurso, porquanto todas superadas em extensão pelo ato judicial que extinguiu o processo com resolução de mérito, em face do pagamento, nos termos do artigo 924, II do Código de Processo Civil. Ante o exposto, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil e do artigo 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se. Preclusas as vias impugnativas, arquive-se com as cautelas de praxe.